Tribunal: TJSP
Processo: 1500289-77.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado (art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Pleito de nulidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A não observação estrita do artigo 226, do Código de Processo Penal, isoladamente, não implica em nulidade do reconhecimento pessoal. Reconhecimento valorado em conjunto com as demais provas produzidas. Precedentes (STJ).

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado (art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Pleito de nulidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A não observação estrita do artigo 226, do Código de Processo Penal, isoladamente, não implica em nulidade do reconhecimento pessoal. Reconhecimento valorado em conjunto com as demais provas produzidas. Precedentes (STJ). Preliminar afastada.
Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima e depoimento da testemunha policial seguros e coerentes. Pleito de afastamento da qualificadora. Provimento. Laudo pericial que não comprovou o rompimento de obstáculo. Condenação mantida.
Dosimetria. 1a Fase: Pena-base fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Adequação. 2a Fase: Presente a agravante da reincidência, com exasperação das penas no coeficiente de 1/5 (um quinto). 3a Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
Regime fechado mantido (artigo 33, §3o, do Código Penal). Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis (art. 44, e art. 77, ambos do Código Penal).
Recurso parcialmente provido, para afastamento da qualificadora.